Tribunal: TCU
Processo: 010.466/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação formulada por Onix Tecnologia do Brasil Ltda. sobre possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 117/2024, processada pela Centralizadora Nacional de Contratações em Recife da Caixa Econômica Federal, objetivando o Registro dePreços para fornecimento e instalação de portas de segurança com detector de metais.

Inteiro teor:
Acórdão 7452/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada por Onix Tecnologia do Brasil Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Caixa 117/2024, sob a responsabilidade da Centralizadora Nacional de Contratações em Recife (Cecot/RE) da Caixa Econômica Federal (Caixa), objetivando registro de preços para fornecimento e instalação de portas de segurança com detector de metais PSDM, do tipo giratória, incluindo assistência técnica on site ; Considerando que a representante noticiou que a EquipaPro Segurança e Tecnologia da Informação Ltda. foi classificada no certame com o tratamento diferenciado da Lei Complementar 123/2006, com fornecimento de equipamentos fabricados pela Mineoro Indústria Eletrônica Ltda.; Considerando que a representante informou, ainda, que os sócios da Equipapro possuem relação de parentesco com os sócios da Mineoro e, por isso, constituiriam grupo econômico, levando ao desenquadramento previsto na referida norma; Considerando as diligências autorizadas pelo Ministro-Relator; Considerando que restou evidenciada a irregularidade narrada na inicial (tentativa da licitante EquipaPro de fraudar o tratamento diferenciado da LC 123/2006, pois não se enquadra como EPP beneficiária quando considerado o grupo econômico que forma com a empresa Mineoro), que se soma à outra irregularidade apurada pela Caixa (tentativa da EquipaPro de uso indevido do mesmo benefício, quando já desenquadrada como EPP por ultrapassar o limite legal no balanço de 2023); Considerando, contudo, que a Caixa está ciente das irregularidades e que já adotou providência de encaminhamento para apurações de responsabilidades; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 93-94, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente, sem adoção de medidas adicionais diante das ações adotadas pela unidade jurisdicionada; b) informar a prolação do presente Acórdão à Caixa Econômica Federal e à representante; e c) arquivar o processo, com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 010.466/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 015.297/2024-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal; Centralizadora Nacional de Contratações em Recife (Cecot/RE). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Onix Tecnologia do Brasil Ltda. (10.669.788/0001-87). 1.7. Representação legal: Daniel Vinicio Arantes Neto (18600/OAB-SC), representando Onix Tecnologia do Brasil Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.